Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-98.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600083-98.2024.6.16.0186

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600083-98.2024.6.16.0186,
que julgou procedente o pedido deduzido na representação por propaganda antecipada proposta
por Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - Órgão Provisório Municipal de Colombo em
desfavor de Helder Luiz Lazarotto e, em consequência, condenou o representado a pagar multa no
valor de R$ 5.000,00 por postagem realizada (quatro no total), totalizando o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).(Representação Eleitoral por Veiculação de Propaganda Eleitoral Antecipada
ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - Órgão Provisório Municipal de Colombo
com fulcro no artigo 96 da Lei nº 9.504/97, em face de Helder Luiz Lazarotto, alegou em síntese, que
a rede social Facebook do Representado, depreende-se inúmeros registros fotográficos do
Representado e apoiadores fazendo o número de urna de Lazarotto com as mãos. Conteúdo do
post: "Convenção partidária oficializa Helder Lazarotto e Paulo Coradin candidatos em Colombo.
Neste sábado, 03 de agosto, no Sítio do Caqui, o PSD (Partido Social Democratico) oficializou as
candidaturas à reeleição de Helder Lazarotto(PSD) para prefeito e de Paulo Corandin (PL) para vice-
prefeito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO COLOMBO - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)

HELDER LUIZ LAZAROTTO (EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136891
16/10/2024
09:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.954

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600083-
98.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
COLOMBO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADA: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R O P A G A N D A
ELEITORAL ANTECIPADA. USO DE
GESTOS E HASHTAGS ASSOCIADOS AO
NÚMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo
partido MDB contra acórdão que entendeu
Num. 44136891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

pela inexistência de propaganda eleitoral
antecipada em publicações realizadas pelo
embargado, nas quais foram utilizados
gestos e hashtags alusivos ao número de
urna. O embargante alega omissão no
acórdão quanto à análise da jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que
considera pedido explícito de voto mesmo
na ausência da expressão "vote em",
quando símbolos ou gestos façam alusão
ao número do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se
houve omissão na análise do acórdão
quanto à jurisprudência do TSE sobre o uso
de gestos e símbolos que façam alusão ao
número de urna como pedido explícito de
voto; e (ii) se o uso de gestos e hashtags
pelo embargado caracteriza propaganda
eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão abordou de forma clara e
completa as questões suscitadas,
fundamentando-se na legislação e na
jurisprudência do TSE e do TRE-PR que
estabelecem a necessidade de pedido
explícito de voto para a caracterização de
propaganda eleitoral antecipada, conforme
o art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

4. A jurisprudência do TSE diferencia
claramente o pedido explícito de voto, que
exige o uso de expressões diretas, das
simples alusões ao número de urna, que
são permitidas durante a fase de pré-
campanha, desde que não contenham um
pedido claro e direto de votos.

5. Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão, e o embargante,
na verdade, busca rediscutir o mérito da
decisão, o que é inviável na via dos
embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, o art.
1.025 do CPC dispõe que os pontos
levantados pelo embargante são
considerados incluídos no acórdão, mesmo
em caso de rejeição dos embargos.
Num. 44136891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O uso de gestos e hashtags alusivos ao
número de urna, sem pedido explícito de
voto, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada, conforme o art. 36-A da Lei nº
9.504/97.

2. Para caracterizar o pedido explícito de
voto, é necessário o uso de expressões
diretas ou "palavras mágicas", como "vote
em", "eleja", ou que sejam semanticamente
equivalentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado
em Sessão, 19/12/2022; TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060007405, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão, 21/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43996187) opostos pelo Movimento Democrático
Brasileiro de Colombo em face do acórdão nº 63.898, por meio do qual esta Corte deu provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação e afastar a pena de
multa aplicada.

Alega o embargante que haveria omissões no acórdão, pois a decisão não analisou
adequadamente a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera pedido
Num. 44136891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

explícito de voto, mesmo sem o uso da expressão "vote em", quando se utiliza de símbolos ou
gestos que façam alusão ao número do candidato. Argumentou ainda que o uso recorrente do
gesto "55" e de hashtags associadas ao número de urna caracteriza pedido explícito de voto, o
que não foi devidamente enfrentado pela decisão. Por isso, requer o saneamento dessas
omissões, inclusive para fins de prequestionamento (id. 43996187).

Contrarrazões pelo embargado, pela rejeição (id. 44015986).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embragado foi publicado
em sessão no dia 09/09/2024 (id. 43988903) e as razões foram protocoladas no dia
10/09/2024 (id. 43996187).

Por sua vez, o embargado foi intimado para apresentar contrarrazões em
13/09/2024 (id. 44011541) e as apresentou em 14/09/2024 (id. 44015986).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante MDB alega a existência de
omissões no acórdão, pois a decisão não analisou adequadamente a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera pedido explícito de voto, mesmo sem o
uso da expressão "vote em", quando se utiliza de símbolos ou gestos que façam alusão
ao número do candidato.

Num. 44136891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

Argumentou ainda que o uso recorrente do gesto "55" e de hashtags
associadas ao número de urna caracteriza pedido explícito de voto, o que não foi
devidamente enfrentado pela decisão.

Ao final, "requer-se manifestação dessa Corte a respeito da identidade entre
as fotos e vídeos questionadas na presente demanda com a posterior campanha do
Embargado".

Por isso, requer o saneamento dessas omissões, inclusive para fins de
prequestionamento.

O embargado, por sua vez, alega que o precedente citado pelo embargante,
referente a um caso de uso de imagem de urna eletrônica com a tecla "confirma"
realçada, não se aplica ao caso em análise, onde apenas gestos associados ao número
de urna foram utilizados, sem pedido explícito de voto.

Além disso, sustenta que o acórdão abordou adequadamente a questão da
inferência de pedido de voto, concluindo que as publicações não configuraram
propaganda antecipada.

Por fim, afirma que os embargos apresentados pelo MDB são apenas uma
tentativa de reverter o entendimento já consolidado e pede o desprovimento dos
embargos

Pois bem.

Os embargos não prosperam.

Do acórdão embargado constou expressamente:

(...)
Da análise das publicações realizadas pelo recorrente Helder Lazarotto
resulta que não está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em
verdade, de mera menção à pré-candidatura e manifestação de apoio político.
Verifica-se que os gestos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº
9.504/97.
O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º
13.165/2015 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
Num. 44136891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver
(...) [não destacado no original]
A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:
Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, observado o disposto no §
4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, § 2º) .
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se
privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir
que, pela via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda
evidência, foi introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate
político.
Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e o
explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse
genérico no voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o
segundo pelo pedido direto do voto.
Assim, as gestos de denotem ou façam referência ao número do partido ou
número de urna do candidato, não são aptos a denotar pedido explícito de
voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como
candidato e a manifestação pessoal de apoio.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
Num. 44136891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido
de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha,
qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da
Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras,
as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou
"derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido
como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos expressamente
permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja
interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de
criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é
excessivamente curto e no qual não há margem razoável de apresentação de
futuros postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
Num. 44136891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]
E, especificamente sobre a menção ao número de urna, este Tribunal, em
recentíssimo julgado, decidiu:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. MENÇÃO AO
NÚMERO DE URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL DE CASCAVEL
contra sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
suposta propaganda eleitoral antecipada realizada por MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS em redes sociais, com menção ao número de urna.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura em
redes sociais durante convenção partidária configuram propaganda eleitoral
antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A menção ao número de urna e à pré-candidatura durante convenção
partidária e em redes sociais, sem pedido explícito de voto ou uso de
palavras mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada, conforme
art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
3.2. A divulgação do número de urna é permitida desde que não envolva
pedido explícito de voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.
4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária, sem
pedido explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.
Jurisprudência relevante:
- TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Num. 44136891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

Carvalho Neto, 31/10/2017.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060007405, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 21/08/2024.]
É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras
relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver
um acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o
aprofundamento das discussões sobre os grandes temas de interesse
público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão
e comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização
de páginas pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos
recorridos não configura meio proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se
considere uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,
portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos, ainda que por
"inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" - exatamente
como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à
distinção entre explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as
referências que não sejam imediatamente perceptíveis como pedido de voto,
dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são
irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de gestos absolutamente lícitos na
pré-campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem
como com da atual jurisprudência da Corte Superior.
Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
gestos, termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote
em", conforme previsão do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 -
a representação não guarda condições mínimas de ser acolhida, devendo ser
reformada a sentença que a julgou procedente, e, consequentemente,
afastada a pena de multa aplicada.
(...)

Portanto, verifica-se que no acórdão embargado foram consignados
fundamentos suficientes, escorados na jurisprudência e na legislação, bem como nas
circunstâncias do caso concreto, para que a propaganda não fosse considerada ilícita.

Fica claro, outrossim, que os embargantes pretendem a rediscussão do
julgado, o que não pode ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Num. 44136891 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso futuro.

Por fim, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pela embargante,
a manutenção do acórdão é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600083-
98.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
COLOMBO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659 - EMBARGADA: HELDER LUIZ LAZAROTTO -
Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 44136891 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58

desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136891 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609473863100000043086873
Número do documento: 24101609473863100000043086873
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:29:58